Tribunal: TJSP
Processo: 1018508-25.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Ação declaratória de validade de diploma de ensino superior c./c. pedido de reparação civil. Sentença de parcial procedência. Competência da Justiça Federal para julgar demandas que versem sobre registro de diploma de ensino superior. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.344.771/PR). Precedentes envolvendo as mesmas

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Ação declaratória de validade de diploma de ensino superior c./c. pedido de reparação civil. Sentença de parcial procedência. Competência da Justiça Federal para julgar demandas que versem sobre registro de diploma de ensino superior. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.344.771/PR). Precedentes envolvendo as mesmas IES (Unig e Cealca/Falc). Incompetência absoluta reconhecida. Aplicação do art. 64, §§ 3o e 4o do CPC. Sentença anulada. Determinada a redistribuição à Justiça Federal. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018508-25.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
UNIG - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NOVA IGUAÇU, são apelados
LUCIDALVA GARCIA DOS SANTOS e CEALCA - CENTRO DE ENSINO
ALDEIA DE CARAPICUÍBA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
2
Voto no 10.945
Apelação no 1018508-25.2019.8.26.0482
Apelante: UNIG - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NOVA IGUAÇU
Apelada: LUCIDALVA GARCIA DOS SANTOS
Apelado: CEALCA - CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUÍBA LTDA
Comarca: Presidente Prudente (3a Vara Cível)
Juiz: Paulo Gimenes Alonso
Apelação. Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino.
Ação declaratória de validade de diploma de ensino superior
c./c. pedido de reparação civil. Sentença de parcial
procedência. Competência da Justiça Federal para julgar
demandas que versem sobre registro de diploma de ensino
superior. Entendimento firmado em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.344.771/PR). Precedentes envolvendo as
mesmas IES (Unig e Cealca/Falc). Incompetência absoluta
reconhecida. Aplicação do art. 64, §§ 3o e 4o do CPC.
Sentença anulada. Determinada a redistribuição à Justiça
Federal. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIG - Associação de
Ensino Superior Nova Iguaçu em face da sentença de fls. 712/721, proferida na ação
declaratória de validade de diploma de ensino superior c./c. pedido de reparação
civil, que foi promovida por Lucidalva Garcia dos Santos. Também foi ré na ação a
Cealca - Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda.
A ação foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:
1. Acolho o preliminar de ilegitimidade passiva de parte suscitada pela ré
Cealca Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. (fls. 86), que
excluo do polo passivo da ação (art. 485, VI, do CPC), condenando a
autora a reembolsar referida demandada das custas e despesas que ela
teve com o processo, bem como pagar verba honorária que fixo em R$
1.045,001, consoante apreciação equitativa, face a extinção anômala do
processo em relação a mencionada demandada. O valor arbitrado será
corrigido monetariamente a partir da data da publicação desta sentença,
porque derivado de arbitramento contemporâneo à decisão, e acrescido de
juros legais (1% ao mês) a partir da data do trânsito em julgado, nos
termos do § 16 do art. 85 do CPC2.
2. Rejeito as preliminares suscitadas pela ré UNIG - Associação de
Ensino Superior de Nova Iguaçu (Universidade Iguaçu), e, pelo mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
3
acolho parcialmente o pedido em relação a referida demandada (art. 487,
I, do CPC) para;
a) Confirmar a obrigação de reverter o cancelamento do registro do
diploma da autora, tornando definitiva a tutela provisória deferida a fls.
80/81, obrigação já cumprida (fls. 318), com observação de que tal
determinação não obsta o eventual cancelamento administrativo do
registro, mediante formal apuração de irregularidade, em procedimento
próprio, garantido o contraditório.
b) Condenar a ré UNIG a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de indenização para reparação do dano moral, corrigida
monetariamente e acrescida de juros legais desde a data da publicação
desta sentença, porque derivada de arbitramento contemporâneo à decisão
(Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).
c) Condenar mesma demandada a suportar as custas (que serão calculadas
com observância do valor da condenação, atualizado) e despesas do
processo, bem como pagar verba honorária que também fixo em R$
1.045,00, consoante apreciação equitativa, face o pequeno valor da
indenização imposta. O valor aqui arbitrado igualmente será corrigido
monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, porque
derivado de arbitramento contemporâneo à decisão, e acrescido de juros
legais (1% ao mês) a partir da data do trânsito em julgado, nos termos do
já mencionado § 16 do art. 85 do CPC.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 755/756).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 05/06/2020 (fls. 735) e a
decisão dos embargos, no Dje de 03/07/2020 (fls. 758).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
900/901).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 930/944.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Preliminarmente, alega: a)
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide porque pretendia a
produção de provas, conforme declinou em contestação; b) competência absoluta da
Justiça Federal, nos termos da Súmula 570 do STJ, Tema no 584 do STJ (REsp
1344771/PR), art. 9o, IX, da Lei no 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação
nacional) e no art. 109, I, da Constituição Federal, em razão do interesse da União,
visto que é através do MEC que os cursos da IES (instituições de ensino superior)
são reconhecidos, devendo a União integrar a ação, o que torna absolutamente
incompetente a Justiça Estadual para o julgamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
4
Também preliminarmente, aduz sobre necessidade de inclusão do União
na lide, enquanto litisconsórcio necessário, visto que o ato de cancelamento do
diploma está relacionado a ato próprio do Ministério da Educação (MEC). Sustenta a
inexistência de contrato de prestação de serviços com a Apelada, tratando-se de
“emissão de diplomas expedidos irregularmente, que ocasionou o protocolo de
compromisso firmado entre o Ministério da Educação e a UNIG, com a intervenção
do Ministério Público Federal, acarretando o cancelamento dos registros dos
diplomas expedidos pela FALC, dentre eles o da parte autora”. Alega ser parte
ilegítima porque não manteve relação jurídica com a Apelada, que tinha relação
contratual apenas com a corré CEALCA/FALC, que ministrou o curso e emitiu o
diploma.
No mérito, alega que os cancelamentos dos registros dos diplomas foram
realizados no âmbito do processo de supervisão instaurado pelo Ministério da
Educação nos termos da Portaria no 738/2016, não se tratando de ato unilateral da
Apelante. Sustenta que cabia a corré apresentar “relação do Censo Educacional
apresentada ao INEP” no qual a Apelada foi informada como aluna daquela IES,
correspondente à época dos fatos, para posterior análise pela Apelante e,
consequente, encaminhamento ao MEC para determinar a reativação do diploma ou
manutenção do cancelamento, porque tal comando deve ser dado pelo MEC por meio
da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), para que a
Apelante tomasse as devidas providências. Argumenta que não há comprovação de
danos causados pela Apelante, que apenas cumpriu o Protocolo de Compromisso
firmado com o MEC. Destaca que a Apelada reside em Presidente Prudente, que se
situa a 534Km da sede da corré, localizada em Carapicuíba, cabendo a Apelada
comprovar que realizou o curso na sede da IES, não cabendo a Apelante comprovar
que o curso não foi realizado no endereço autorizado pelo MEC. Defende que a corré
CEALCA/FALC é que deve suportar o ônus das irregularidades por ela cometidas,
visto que foi aquela IES que firmou contrato com a aluna para prestação dos serviços
educacionais.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
5
II Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos
termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
O recurso comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Lucidalva Garcia dos Santos promoveu a presente ação declaratória de
validade de diploma de ensino superior, com pedido de indenização para
reparação de danos morais (e de antecipação de tutela), contra Associação
de Ensino Superior de Nova Iguaçu (Universidade Iguaçu UNIG) e
Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda. (CEALCA), alegando que
concluiu, em 10.12.2015, o curso de licenciatura em Pedagogia oferecido
pela segunda ré (CEALCA), mantenedora da Faculdade da Aldeia de
Carapicuíba (FALC), que emitiu o respectivo diploma, que foi registrado
pela primeira ré (Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu) em
19.02.2016, a qual, no entanto, por meio da Portaria no 738, de
22/11/2016, cancelou o registro. Afirma que posteriormente o Ministério
da Educação publicou a Portaria no 910 mantendo o registros dos
diplomas já efetivados, o que não foi cumprido. Acrescenta que foi
aprovada e aguarda chamada em concurso público para a vaga de
Coordenador Pedagógico da Classe de Gestores Educacionais, de forma
que não pode perder o cargo. Pede que as requeridas sejam compelidas a
validar o registro do diploma e pagar uma indenização de R$ 15.000,00
para reparação dos danos morais (fls. 1/15 e aditamentos de fls. 41/46 e
55/57), estando a petição inicial instruída com os documentos de fls.
16/36, 47 e 58/79.
Foi concedida a tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência,
para suspender os efeitos do cancelamento do registro do diploma (fls.
80/81).
Citadas (fls. 127 e 128), as requeridas ofereceram contestações:
A requerida Cealca Centro de Ensino Aldeia de Carapicuíba Ltda.,
arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, e, quanto ao mérito,
alegando que é mantenedora da FALC, faculdade credenciada pelo MEC,
e não tem nenhuma relação a UNIG que, de forma unilateral, cancelou
mais de 65.000 registros de diplomas, sem nenhum zelo, uma vez que a
portaria do MEC determinou apenas a correção de inconsistências,
causando prejuízos aos alunos atingidos pelos cancelamentos. Sustenta
que o diploma da autora foi registrado antes da edição da Portaria no 738,
de 2016, quando não havia restrição legal ou administrativa a tanto,
tratando-se de ato jurídico perfeito, e que pagou à Unig pelo serviço de
registro. Insurge-se contra a pretensão indenizatória, negando qualquer
responsabilidade pelo ocorrido (fls. 86/105), estando a resposta instruída
com os documentos de fls. 106/126.
A ré UNIG -Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
(Universidade
Iguaçu)
arguindo,
preliminarmente,
incompetência
absoluta do juízo (porque a competência para decidir ação contra
Universidade é da Justiça Federal), denunciação da lide à União, inépcia
da petição inicial e ilegitimidade passiva (porque não manteve nenhuma
relação contratual com a autora). Também impugnou o valor dado à
causa e os benefícios da gratuidade judiciária concedidos à autora, e,
quanto ao mérito, alegando impossibilidade jurídica do pedido, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
6
apenas cumpriu determinação do Ministério da Educação e Cultura MEC
- e da Supervisão da Educação Superior Seres, após chamada pública, por
conta de irregularidades de algumas instituições de ensino superior que
encaminharam diplomas para registro. Acrescenta que a obrigação de
identificar as inconsistências é da Seres/MEC, que após notificação tem o
prazo de noventa dias para efetuar as correções apontadas. Reitera que a
autora não contratou nenhum curso com a requerida, e que a
responsabilidade é da FALC, que emitiu diploma viciado. Também se
insurge contra a pretensão indenizatória, que reputa indevida na hipótese
(fls. 129/255), estando a resposta instruída com os documentos de fls.
256/318, sobrevindo a réplica de fls. 702/710.
Em despacho inicial, o MM Juízo a quo havia reconhecido a
incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a redistribuição à Justiça
Federal (fls. 48/50). Entretanto, após apresentação pela Apelada de decisão em
processo análogo, processado na Comarca de Birigui, em que a União não
manifestou interesse na ação e a Justiça Federal declinou da competência, o
magistrado reconsiderou a decisão e admitiu o processamento da ação (fls. 80/81).
Respeitado entendimento em contrário, assiste razão à Apelante, uma vez
que a competência para apreciação de ações dessa natureza, na qual se pretende a
validação de diploma, é da Justiça Federal, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp repetitivo no 1.344.771/PR, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃOÀ DISTÂNCIA. REGISTRO DE
DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA
UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O
acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar
a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte
recorrente. 2. no mérito, a controvérsia do presente recurso especial está
limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de
obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso de ensino a
distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da
instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. 3. Nos
termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em
se tratando da competência para processar e julgar demandas que
envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as
seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre
questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços
firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por
exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que
não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da
Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou
referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público
competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
7
Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de
interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos
termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para
processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa
conclusão também se aplica aos casos de ensino à distância, em que não é
possível a expedição de diploma ao estudante em face da ausência de
credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos
arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o
credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de
programas de educação à distância por instituições especificamente
habilitadas para tanto. 5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por
intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto
5.622, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de
credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja
fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior do referido órgão ministerial. 6. Com
base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute
a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior
pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos
estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão
pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos
do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre
outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal
no âmbito do RE 698440 Agr., Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193
DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do
RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e
CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto
pela parte particular para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a
ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça
Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das
demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (REsp 1344771 / PR RECURSO ESPECIAL
2012/0196429-0 Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
(1141) - Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento:
24/04/2013 - Data da Publicação/Fonte: REPDJe 29/08/2013 - DJe
02/08/2013 RSSTJ vol. 46 p. 201).
No mesmo sentido já decidiu este Relator, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Paulista, em casos análogos envolvendo as mesmas corrés
(Unig e Cealca/Falc):
Agravo de Instrumento. Declaratória de validade de diploma de ensino
superior. É competente para julgar demandas que versem sobre registro
de diploma de ensino superior a Justiça Federal. Entendimento sustentado
pelo REsp Repetitivo no 1.344/771/PR. Precedentes da jurisprudência do
TJSP. Incompetência absoluta prevista no art. 64, §§ 3o e 4o do CPC.
Decisão reformada. Recurso PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2118553-11.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 24/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
8
APELAÇÃO Revalidação de diploma Preliminar de incompetência
absoluta acolhida - Compete à Justiça Federal o julgamento de demanda
que verse sobre registro de diploma de ensino superior perante o órgão
público competente
Entendimento firmado no REsp Repetitivo
1.344.771/PR Precedentes deste C. Tribunal de Justiça Anulação da r.
sentença - Determinação de remessa dos autos ao Juízo Federal
competente. (TJSP; Apelação Cível 1000409-57.2019.8.26.0627; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2020;
Data de Registro: 31/08/2020).
Apelação. Ação declaratória c.c. pedido de reparação civil. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo de uma das corrés. Registro e
cancelamento de registro de diploma. Conflitos negativos de competência
decididos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Matéria de
competência da Justiça Federal. Exegese do art. 109, inciso I, da CF.
Recurso não conhecido, com anulação da r. sentença, e remessa dos autos
à Justiça Federal. (TJSP; Apelação Cível 1000987-21.2019.8.26.0077;
Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de fazer

Validação de diploma universitário Indeferimento da denunciação da
União à lide Incompetência absoluta da Justiça Estadual Matéria de
ordem pública - Reconhecimento de ofício - Havendo interesse da União,
compete a Justiça Federal o processamento e julgamento do feito

Entendimento firmado no REsp no 1.344.771/PR, sob rito dos recursos
repetitivos Precedentes - Determinação de remessa dos autos à Justiça
Federal - Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2243668-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
Ensino - Diploma - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela
de urgência, consistente na declaração da validade provisória do diploma
da autora, ou, para que seja procedido o registro do diploma por meio de
outra instituição de ensino - Consoante decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça nos autos do REsp 1.344.771-PR (1a Seção, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 24.4.13, DJe 29.8.13), para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil, referindo-se ao registro de diploma perante o
órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade
perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a
existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela
qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para
processamento do feito é da Justiça Federal - Recurso prejudicado, com
determinação de remessa do processo à Justiça Federal. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2112077-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro:
07/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018508-25.2019.8.26.0482 -Voto no 10945
9
Trata-se de incompetência absoluta, prevista no art. 64, § 3o e 4o, do
Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão
preliminar de contestação.
[...]
§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão
remetidos ao juízo competente.
§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os
efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Nestas condições, verificada a incompetência absoluta do juízo de
origem, o apelo deve ser provido para anular a sentença e determinar a remessa e
redistribuição do feito à uma das Varas Cíveis Federais da Subseção Judiciária de
Presidente Prudente.

III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator